Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-39.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000512-39.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[APARECIDO JACINTO CASTILHO - CPF: 393.868.481-04 (APELADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000512-39.2022.8.11.0025.

APELANTE:
BRADESCO SEGUROS S/A.

APELADO:
APARECIDO JACINTO CASTILHO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULA DE RATEIO PROPORCIONAL EXPRESSA NA PROPOSTA ASSINADA. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. TABELA SUSEP. CIÊNCIA INEXISTENTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por beneficiário de seguro coletivo de vida, visando à condenação da seguradora ao pagamento integral de indenização securitária por invalidez permanente por acidente, com base no valor global contratado pela estipulante, Construtora Zanin Ltda. ME.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da cláusula de rateio proporcional do capital segurado global entre os integrantes do grupo segurado; e (ii) apurar a aplicabilidade da Tabela da SUSEP para o cálculo da indenização por invalidez, em face da ausência de prova da ciência do segurado quanto à referida cláusula.

III. Razões de decidir

3.

A cláusula que prevê a divisão do capital segurado global entre os segurados é válida, usual em seguros coletivos, e encontra-se expressamente prevista na apólice e nas condições gerais anexadas aos autos, atendendo ao disposto no art. 54, § 3o, do CDC.

4.

Demonstrado que o grupo segurado era composto por 30 vidas, o capital individual devido é de R$ 15.000,00, não se configurando falha no dever de informação quanto ao valor da cobertura contratada.

5.

A cláusula que prevê a utilização da Tabela SUSEP para cálculo da indenização proporcional por invalidez permanente por acidente não foi objeto de ciência específica do segurado, razão pela qual sua aplicação deve ser afastada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária e juros moratórios desde a citação.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula que prevê o rateio do capital segurado global entre os segurados em contrato de seguro de vida em grupo, desde que expressamente prevista na apólice e redigida de forma clara. 2. A cláusula que impõe a aplicação da Tabela SUSEP para o cálculo da indenização por invalidez permanente somente é oponível ao segurado se houver prova da sua ciência específica.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000512-39.2022.8.11.0025.

APELANTE:
BRADESCO SEGUROS S/A.

APELADO:
APARECIDO JACINTO CASTILHO
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face de sentença proferida nos autos da
ação de cobrança de indenização securitária
ajuizada por
APARECIDO JACINTO CASTILHO
, na qual se reconheceu o direito do autor ao recebimento da quantia de
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
, a título de indenização securitária por
invalidez permanente total por acidente
, nos termos de seguro coletivo firmado pela empregadora do autor,
Construtora Zanin Ltda. ME
.

A sentença julgou procedente o pedido, fixando o valor integral da indenização com base na apólice no 35879, afastando a alegação de prescrição e rejeitando as teses de limitação contratual, sob o fundamento de que o valor de R$ 450.000,00 corresponderia ao capital segurado
individual
, e não a um montante global.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: que o valor de R$ 450.000,00 representa o capital global da apólice, a ser dividido entre os segurados, conforme cláusula contratual expressa, e que o valor da indenização, além de observar o capital segurado individual, deve respeitar o grau de debilidade do membro afetado, conforme a Tabela SUSEP.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 322615455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

A controvérsia instaurada nos presentes autos cinge-se ao valor do seguro devido, nos termos de seguro coletivo firmado pela empregadora do autor,
Construtora Zanin Ltda. ME
.

Pois bem.

A apólice de seguro em análise refere-se a
contrato coletivo de seguro de vida
, com estipulação feita pela empregadora do autor,
Construtora Zanin Ltda. ME
, conforme Proposta no 27936690.

Consta da própria apólice a previsão expressa de que:

“Para obtenção do Capital Segurado Individual será necessário dividir o Capital Global Contratado pela quantidade de vidas da categoria a que o segurado pertencia na data do sinistro.”

Tal cláusula, comum e usual nos contratos de seguro em grupo, define
claramente a metodologia de cálculo do capital segurado individual
, em consonância com o tipo de contratação coletiva e mutualista adotada.

A jurisprudência desta
Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT
tem reiteradamente reconhecido a
validade de cláusula contratual que prevê a divisão do capital segurado global entre os segurados
, desde que expressa na apólice, conforme se verifica no seguinte julgado recente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Cobrança de INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA – PARCELAMENTO DO PREPARO DEFERIDO SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – CAPITAL GLOBAL – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO CONFORME CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL OBTIDO PELA DIVISÃO DO CAPITAL GLOBAL PELO NÚMERO DE VIDAS SEGURADAS – CLÁUSULA EXPRESSA NA APÓLICE – AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL QUE RESPEITA A NATUREZA DO SEGURO COLETIVO –– RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de deserção, uma vez que deferido o parcelamento do preparo recursal e comprovado o pagamento da primeira parcela. 2 . A sentença interpretou corretamente o contrato de seguro ao reconhecer que se trata de seguro coletivo com capital global, cuja apólice estabelece expressamente que "Para obtenção do Capital Segurado Individual será necessário dividir o Capital Global Contratado pela quantidade de vidas da categoria a que o segurado pertencia na data do sinistro". 3. A cláusula que prevê o rateio do capital global entre os segurados é válida e comum em contratos de seguro coletivo, não configurando abusividade ou restrição indevida de direitos, mas sim condição essencial que define a própria natureza do seguro contratado. 4 . A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica automaticamente na invalidação de cláusulas contratuais claras e objetivas, especialmente quando não demonstrada falha no dever de informação por parte da seguradora. 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10154555720238110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025).

No presente caso,
a apólice juntada aos autos (ID 89289549)
, bem como as
Condições Gerais do seguro (ID 89289551)
, registram expressamente a cláusula de rateio proporcional, com capital global no valor de
R$ 450.000,00
, a ser dividido entre os empregados constantes da GFIP da empresa contratante.

Para melhor ilustração:

Segundo a proposta contratual, o grupo segurado é composto por 30 vidas, razão pela qual o
capital segurado individual corresponderia a R$ 15.000,00
, em conformidade com a apólice.

Não se verifica, no caso concreto, qualquer vício de informação apto a macular a cláusula.

Ao contrário: os documentos do contrato coletivo evidenciam a metodologia de cálculo do capital individual,
em linguagem clara e objetiva
, como exige o art. 54, §3o, do CDC.

Assim, inexiste falha no dever de informação ou qualquer abusividade.

Por outro lado, embora as condições gerais da apólice façam referência à aplicação da
Tabela da SUSEP (Circular n. 29/1991)
para fins de cálculo proporcional da indenização por Invalidez Permanente por Acidente (IPA),
tal previsão não consta da proposta contratual assinada pelo segurado
, tampouco foi apresentada prova inequívoca de que tal cláusula tenha sido objeto de ciência específica.

Portanto,
não se aplica a Tabela SUSEP
ao caso em análise.

Dispositivo.

Diante do exposto,
dou provimento parcial ao recurso de apelação
, para reformar a sentença de primeiro grau e
condenar a requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de indenização securitária por invalidez permanente por acidente,
com correção monetária e juros moratórios a partir da citação (05/05/2022)
, conforme art. 405 do Código Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante o parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026